Tribunal: STF
Processo: RE 72727
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO CONHECIMENTO, DESDE QUE O ACÓRDÃO
PROFERIDO NO TRIBUNAL LOCAL E O ARESTO EMBARGADO NÃO ESTABELECEREM
QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE EFETUARIA ANTES DA VIGENCIA DA LEI N.
4.686, DE 1965. INOCORRENCIA DE DISSIDIO DE JULGADOS.